Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-78.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002808-78.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BAREA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
2
Embargos de Declaração n° 1002808-78.2019.26.0071/50000
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargado: João Paulo de Oliveira Barea (Justiça gratuita)
Interessada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo
Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. Sicoob
Nossac
Comarca: Bauru 23 Vara Cível
Voto n° 8663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência Nítido caráter
infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de
matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade
de
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 406/415, que, afastadas as
preliminares, negou provimento ao recurso do réu, por votação unânime,
para manter a r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado na
inicial para limitar os descontos das prestações dos contratos firmados
entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos do autor, sob pena de
multa pelo dobro do valor integral das prestação, ressalvado o direito de o
réu cobrar o excedente pelas vias regulares de direito. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
3
O embargante alega que o acordão padece de
vício de omissão, pois é inaplicável ao caso, ainda que por analogia, o
disposto na Lei 10.820/2003, haja vista que o autor é funcionário público
estadual, e a ele deve ser aplicado o Decreto no 51.314/2006, vigente à
época da contratação; que a limitação dos descontos enseja flagrante
contrariedade à norma prevista nos artigos 313 e 314 do Código Civil,
visto que o credor fica obrigado a receber valor menor que aquele previsto
nas avenças originárias, e em quantidade de parcelas maiores.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos do embargado,
restou devidamente apreciada pelo acórdão, conforme se verifica do trecho
a seguir transcrito:
(...) o entendimento jurisprudencial que apresenta
melhor solução para manutenção do equilíbrio
contratual
entre
a
legalidade
do
empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
4
consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos,
considerando, ainda, o princípio da segurança jurídica
dos contratos, é aquele em que se permitem os referidos
descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos, aplicando-se ao caso a Lei
Federal no 10.820/2003.
Conquanto o autor seja servidor público estadual, certo
é que os Decretos Estaduais no 51.314/2006,
61.470/2015, 60.435/2014 e 61.750/2015 não têm
aplicabilidade ao caso dos autos. Isso porque a Lei
Federal no 10.820/2003 é hierarquicamente superior a
estes Decretos, e os limites por ela estabelecidos devem
prevalecer.
Não bastasse o critério hierárquico, a limitação
imposta às consignações pelas normas estaduais veda
ao servidor público que arque com prestações de
empréstimos com desconto em folha de pagamento
contraídos voluntariamente acrescidos de cobranças
obrigatórias
(tais
como
pensão
alimentícia,
contribuição previdenciária, entre outras) que superem
40% ou 50% de seus vencimentos.
Dessa forma, referidas normas não estabeleceram
limites de margem consignada para os descontos em
folha contraídos voluntariamente pelo servidor público,
de modo que ao caso dos autos tem plena aplicação a
Lei no 10.820/2003, que dispõe que a soma dos
descontos em folha de todas as prestações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
5
empréstimos contratados pelo servidor público fique
limitada a 30% de sua remuneração.
Nem se diga que a Lei no 10.820/2003 não se aplica ao
caso dos autos porque parte dos descontos é realizada
diretamente na conta corrente do autor (fls. 39/41), ao
passo que o limite de 30% (trinta por cento) incide
apenas sobre a consignação em folha de pagamento (fl.
38).
A respeito do tema, destaca-se que os descontos recaem
tanto na folha de pagamento quanto na conta na qual o
autor recebe seus proventos, de modo que tais
descontos não podem ser indiscriminados e devem
obedecer ao limite legal de 30% da remuneração, o que
não foi observado no caso em apreço.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da
pessoa e de sua família (artigo 7o, inciso X da
Constituição Federal), bem como, protegido pela regra
da impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV do Código
de Processo Civil), é necessário o provimento
jurisdicional ante a natureza alimentar da verba, sob
pena de comprometimento da sobrevivência da própria
parte.
(...)
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
6
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002808-78.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8663
7